Tribunal: TJBA
Processo: 0000729-24.2014.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000729-24.2014.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EUDES SILVA PINTO, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
EUDES SILVA PINTO, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. COBRANÇA DE SERVIDOR MUNICIPAL. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TESE INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A INADIMPLÊNCIA DE VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. APELO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Não assiste razão ao 1º Apelante, porquanto é o Juiz o destinatário da prova, cabendo à ele decidir sobre os pedidos de produção de provas e as demais diligências necessárias, na forma dos artigos 370 e 371 do CPC. Ademais, todas as prerrogativas asseguradas à Fazenda Pública foram respeitadas nos autos, inclusive o prazo quadruplicado para contestar. Neste sentido firma-se a jurisprudência desta E. Corte.

A Controvérsia cinge-se sobre o pagamento, ou não, pela municipalidade do salário referente ao mês de dezembro do ano de 2012 e diferença de 13 salários. A comprovação de pagamento de verbas salariais se dá mediante apresentação de documento competente para tanto. Neste sentido firmou-se a jurisprudência do TJBA.

Consoante pontuado pelo Juiz de piso, a municipalidade deixou de comprovar o pagamento da verba salarial referente ao mês de 2012, custando, tão somente, contracheque de pagamento do 13 salário em valor menor.

Quanto à alegação de suposta limitação imposta pela LRF, a jurisprudência do Pretório Excelso proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais (art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000) (STF - ARE: 708489 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/12/2013, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 17/12/2013 PUBLIC 18/12/2013).

No tocante às razões do apelo Adesivo, a jurisprudência do tribunal de Justiça da Bahia firma-se no sentido de que o inadimplemento de verbas salariais pelo Poder Público não tem o condão de gerar obrigação em indenizar por danos morais. Deve-se pontuar que embora grave o inadimplemento de verbas alimentares, como no caso dos autos, não é suficiente para caracterizar o dano
in re ipsa.
APELO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Apelações Simultâneas manejadas pelo Município de São José da Vitória (1º Apelante/ 2o Apelado) e Sirlene Aparecida Ferreira do Santos(1ªApealda/2ªApelante).

ACORDAM, os Desembargadores desta 3ª Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO E AO RECURSO ADESIVO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões;